Tribunal: TJDFT
Processo: 0717273-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGUARDAR A PRECLUSÃO DA MATÉRIA.

1. Enquanto existir questão prejudicial a ser definitivamente decidida, no caso, a legitimidade do sindicato, não é razoável o prosseguimento do cumprimento de sentença até preclusão da matéria, pois há o risco de desfazimento de todos os atos até então praticados.

2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.